Tribunal: TJSP
Processo: 0010214-88.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
reintegração de posse – Esbulho em área de inundação de hidrelétrica – Construções encontradas dentro da área 560,00m índice FIBGE – Sentença que determinou a reintegração, mas manteve as construções – Impossibilidade – Subversão do próprio conceito de posse – Falta de notificação prévia que não altera a irregularidade das construções – Precedente da corte – Sentença de parcial procedência

Ementa:
reintegração de posse – Esbulho em área de inundação de hidrelétrica – Construções encontradas dentro da área 560,00m índice FIBGE – Sentença que determinou a reintegração, mas manteve as construções – Impossibilidade – Subversão do próprio conceito de posse – Falta de notificação prévia que não altera a irregularidade das construções – Precedente da corte – Sentença de parcial procedência reformada – Apelação provida.